Tribunal: TJSP
Processo: 2143239-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pedido formulado na petição inicial – Inexistência de prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração prestada pela agravante - Concessão do benefício da gratuidade da justiça - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143239-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante HELOISA
DE LOURDES MATHEUS PEREIRA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143239-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 36945
Agravo de Instrumento no 2143239-33.2020.8.26.0000
Comarca: Franca - 4a Vara Cível
Agravante: Heloisa de Lourdes Matheus Pereira
Agravado: Banco do Brasil S/A
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Pedido formulado na
petição inicial Inexistência de prova em sentido contrário
a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do
termo, decorrente da declaração prestada pela agravante -
Concessão do benefício da gratuidade da justiça - Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, que se encontra a fls. 37/38 dos autos de origem, que indeferiu pedido de
concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante.
A agravante sustenta que: (a) “(...) dizer que míseros
três mil reais para sustentar uma família é renda considerável e mais, dizer que a
autora tem profissão definida, não são fundamentos para infirmar a concessão
desejada”; (b) “(...) embora absolutamente prescindível, destaque-se a agravante não
arcou com um único centavo sequer a título de honorários advocatícios contratuais,
tendo sido estipulado contrato de honorários com a cláusula ad exitum”; (c) “(...) a
contratação de advogado particular não afasta a presunção de hipossuficiência
declarada”.
O recurso foi processado sem atribuição de efeito
suspensivo (fls. 53).
A agravada ofereceu resposta a fls. 63/66, insistindo
que: (a) “(...) pela própria narrativa dos fatos na exordial, conclui-se que a parte
agravante não se enquadra em situação análoga ao que é determinado pela referida
lei, além do que está sendo patrocinada por advogado particular contratado, pois a
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, é assegurada àqueles que,
real e comprovadamente, não possuem meios próprios de arcar com as custas e
despesas processuais, diferentemente da parte agravante, que claramente possui os
meios necessários para arcar com os custos da demanda, de seu advogado particular e
de seu próprio sustento”; (b) “(...) não restou comprovado seu estado de pobreza, não
passando de meras alegações”; (c) “(...) cabia à parte agravante a comprovação de
sua hipossuficiência por meio de documentos idôneos, uma vez que a renda mensal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143239-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
não é o único critério de demonstração de sua capacidade econômica”.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de conhecimento promovida pelo
agravante contra o agravado, objetivando a declaração de inexigibilidade de dívida,
com cancelamento de inscrição em cadastro de inadimplentes, e condenação da parte
ré ao pagamento de indenização por danos morais. A autora requereu a concessão do
benefício da gratuidade de justiça (fls. 17 dos autos de origem).
O pedido foi indeferido nos seguintes termos (fls. 37/38
dos autos de origem):
“Vistos.
A benesse da assistência judiciária gratuita é somente conferida às
pessoas com evidente e comprovada necessidade financeira.
Não é o que ocorre no caso concreto.
A autora possui profissão definida, com renda considerável, conforme
se depreende do documento de fls. 22, que excede o limite mensal
estipulado em três salários mínimos pela Defensoria Pública (art. 2o,
da Deliberação CSDP no 89, de 08.8.2008).
Impossível, pois, conceder-lhe o benefício reservado apenas aos
necessitados, sempre lembrando que “se o julgador tem elementos de
convicção que destroem a declaração apresentada pela requerente,
deve negar o benefício, independentemente de impugnação da outra
parte” (JTJ 259/34).
O indeferimento pode ocorrer, com base em dados concretos dos
autos, que fazem ceder a declaração da hipossuficiência, com arrimo
no art. 99, § 2o, do CPC. Com efeito, não se pode permitir abuso no
emprego da gratuidade processual, sendo de rigor a verificação, no
caso concreto, das condições da parte, não sendo de se acatar com
vista grossa a mera declaração, efetuada nos autos, para a concessão
da benesse.
A concessão da Assistência Judiciária há de ser efetivada com a
cautela de não inviabilizar o acesso à Justiça, mas também de não
permitir abuso ou mero capricho. E há de se prestar atenção às
circunstâncias do caso concreto, não sendo de se deferir o benefício,
apenas mediante pedido, sem constatação da necessidade. Em caso da
espécie, já se decidiu assim (1o TACivSP AgIn 1.244.136-8 - Novo
Horizonte rel. Paulo Eduardo Razuk j. 02.12.03).
Assim, diante dos elementos constantes dos autos, indefiro o pedido
de assistência judiciária gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143239-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Providencie-se o recolhimento das taxas processuais, em quinze dias,
sob pena de cancelamento da distribuição (CPC., art. 290).
Int.”
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma
da r. decisão agravada para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
3. Reforma-se a r. decisão agravada.
3.1. Quanto à concessão dos benefícios da gratuidade
de justiça prevista no CPC/2015, adota-se a seguinte orientação: (a) “Para o
benefício de assistência judiciária basta requerimento em que a parte afirme a
sua pobreza, somente sendo afastada por prova inequívoca em contrário a cargo
do impugnante.”(STJ-3a Turma, AgRg no Ag 509905/RJ, rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, v.u., j. 29/11/2006, DJ 11.12.2006 p. 352, conforme site do Eg.
STJ); (b) “Bastante à formulação do pedido de assistência judiciária a
apresentação de requerimento ao juiz da causa, sem necessidade de maior
instrução, podendo, no entanto, vir o mesmo a ser indeferido se dos elementos já
constantes do processo, ou trazidos pela parte adversa em impugnação, for
possível concluir que a alegação de pobreza não corresponde à realidade.” (STJ
4a Turma, REsp 654748/RS, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 14/03/2006,
DJ 24.04.2006 p. 402, conforme site do Eg. STJ); (c) “I. É entendimento desta
Corte que "pelo sistema legal vigente, faz jus a parte aos benefícios da
assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição, de que
não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família (Lei n. 1.060/50, art. 4o),
ressalvado ao juiz, no entanto, indeferir a pretensão se tiver fundadas e
motivadas razões para isso (art. 5o)" (AgRgAg no 216.921/RJ, Quarta Turma,
Relator o Senhor Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 15/5/2000). II.
"Havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que
o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de
avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária." (AgRg
nos Edcl no AG n. 664.435, Primeira Turma, Relator o Senhor Ministro Teori Albino
Zavascki, DJ de 01/07/2005).” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 714359/SP, rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 06/06/2006, DJ 07.08.2006 p. 231, conforme site do
Eg. STJ); (d) “Esta Corte Superior entende que ao Juiz, amparado por
evidências suficientes que descaracterizem a hipossuficiência, impende indeferir
o benefício da gratuidade, uma vez que se trata de presunção juris tantum.”
(STJ-2a Turma, AgRg no Ag 334569/RJ, rel. Min. Humberto Martins, v.u., j.
15.08.2006, DJ 28.08.2006 p. 252, conforme site do Eg. STJ); e (e) “O juiz pode
negar o benefício da assistência judiciária gratuita, apesar do pedido expresso
da parte que se declara pobre, se houver motivo para tanto, de acordo com as
provas dos autos.” (STJ-3a Turma, AgRg no Ag 909225/SP, rel. Min. Nancy
Andrighi, v.u., j. 03/12/2007, DJ 12.12.2007 p. 419, conforme site do Eg. STJ).
Verifica-se, assim, que, para a concessão dos benefícios
da gratuidade da justiça, para pessoas naturais, basta a declaração de pobreza, na
acepção jurídica do termo, mediante simples afirmação, em petição, ante a presunção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143239-33.2020.8.26.0000 -Voto no
5
iuris tantum, elidível mediante prova em sentido contrário, mas nada impede que o
MM Juízo da causa, quando tiver fundadas e motivadas razões para isso, indeferir ou
realizar diligências para verificação do alegado estado de miserabilidade.
3.2. A declaração da agravante de que está em
“condição financeira precária” (fls. 17 dos autos de origem) não é incompatível, nem
infirmada pela prova constante dos autos.
Na espécie: (a) o pedido de gratuidade de justiça foi
formulado ação declaratória de inexigibilidade com pedido de indenização ajuizada
pela agravante contra o agravado; (b) a agravante, na inicial, qualificou-se como
pedagoga (fls. 01 dos autos de origem); (c) pelo comprovante de renda juntado aos
autos, demonstrou que, em razão dos descontos em folha de pagamento a título de
empréstimo, convênio, plano odontológico, seguro, além dos descontos de
contribuição previdenciária e de imposto de renda (fls. 22 dos autos de origem),
recebeu a quantia líquida de R$3.082,77 em maio de 2020; e (d) ausente
especificação de bens e renda de elevada monta e incompatíveis com a concessão do
benefício.
A constituição de advogado de livre escolha da parte
não é óbice para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, conforme
disposto no art. 99, §4o, CPC/2015. Neste sentido, o v. Acórdão da Eg. Segunda
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, relatado pelo Desembargador
Osvaldo Caron, in JTJ
LEX 202/110, cuja ementa transcrevo: “JUSTIÇA
GRATUITA Concessão Réu com advogado constituído Fato que não exclui o
direito ao benefício Recurso provido”.
Destarte, inexistindo prova em sentido contrário a
infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da
declaração prestada pela agravante, impõe-se o reconhecimento de que ela tem
direito aos benefícios da gratuidade da justiça, na forma do CPC/2015, por estarem
presentes os requisitos legais para a concessão do benefício.
4. Em resumo, o recurso deve ser provido, para
reformar a r. decisão agravada, para conceder à agravante os benefícios da gratuidade
da justiça, sem prejuízo de eventual revogação, na hipótese de impugnação e
demonstração, pela parte contrária, do contrário do afirmado pela agravante.
Ante o exposto e para o fim acima, dá-se provimento
ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator